Tribunal: CARF
Processo: 18471.000270/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000270/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.813 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
PETROBRÁS - PETROLEO BRASILEIRO SA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
NULIDADE.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Pelo exame dos autos não restou configurada ofensa à coisa julgada
administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. SOLIDARIEDADE.
Caracterizada nos autos a hipótese de solidariedade tipificada no art. 124, II, e
parágrafo único, do CTN, c/c art. 30, VI, da Lei n. 8.212/1991, resta
procedente o lançamento com espeque na responsabilidade solidária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em reconhecer a
decadência até o período de 08/1997 (inclusive), por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora) e Wesley Rocha, que a
acataram. No mérito, por maioria de votos, por negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora) e Wesley Rocha, que deram provimento. Designada
para fazer o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000270/2009-86
Fl. 3288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
De acordo com o Relatório Fiscal, a presente notificação fiscal de lançamento de
débito - NFLD - DEBCAD n° 35.521.050-9 refere-se a valores apurados por responsabilidade
solidária decorrente de serviços prestados pela Sociedade Calorisol Engenharia LTDA, conforme
contrato(s) n°: 230.2.005.97-3, à Sociedade PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro SA.
O débito compõe-se de contribuição dos segurados empregados, calculada pela
alíquota mínima à época de ocorrência do fato gerador, contribuição a cargo da empresa,
destinada à Seguridade Social; contribuição para o financiamento da complementação das
prestações por acidente de trabalho - SAT -até 06/1997, e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, a partir de 07/1997.
O crédito lançado pela fiscalização, contra a sociedade empresária identificada e a
responsável solidária, referente às competências 04/1997 a 12/1998.
A sociedade empresária identificada acima contratou a Sociedade Calorisol
Engenharia LTDA para execução por regime de empreitada total os serviços de manutenção de
refratário, isolamento térmico e construção no DEPIN compreendendo os serviços de soldagem
de ancoragem, aplicação de isolamento térmico a quente em equipamentos e demolição de
isolamento térmico.
Regularmente intimada a Contratante não comprovou o cumprimento das
obrigações da empresa contratada para com a Seguridade Social, ou seja, não houve a devida
comprovação, através de guias de recolhimento específicas para o serviço contratado, nem a
apresentação de folhas de pagamentos especificas dos segurados empregados alocados no
serviço. A empresa contratante deixou de apresentar Contrato, Notas Fiscais, Folhas de
Pagamento e Guias de Recolhimento.
Os parâmetros adotados para aferição do salário de contribuição foram os
estabelecidos em ato administrativo do Instituto Nacional do Seguro Social por força do
preconizado no art. 33 da Lei no 8212/91. A regra geral, estabelecida no item 20 da Ordem de
Serviço INSS/DAF n° 51, de 06 de outubro 1992, é a adoção de um percentual mínimo de 40 %
(quarenta por cento) como salário de contribuição, apurado sobre os valores contidos nas notas
fiscais de serviços. Quando a nota fiscal de serviço contiver mão-de-obra e material, o salário de
contribuição corresponderá no mínimo a 40 % (quarenta por cento) do valor da mão-de-obra
discriminado, conforme item 20.1 da citada Ordem de Serviço.
Fl. 3289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

Assim, foi apurado e lançado o crédito devido contra a Contratante, com fulcro no
instituto da solidariedade; tomando por base de cálculo os boletins de medição.
A Petrobrás tomou ciência pessoalmente da lavratura do auto de infração e
interpôs impugnação alegando: que a autoridade fiscal presume o não recolhimento das
Contribuições Previdenciárias por parte da Contratada; que para a cobrança por solidariedade
faz-se necessária a efetiva comprovação do crédito, ou seja, antes da cobrança do devedor
solidário, deverá existir o lançamento contra o devedor original; que a autoridade administrativa
não pode exigir o tributo simplesmente porque alega não ter o contribuinte originário cumprido a
sua obrigação, que é preciso aferi-la, demonstrar sua existência contra todos os devedores e
quantificá-la; que não pode se transferir, indevidamente, o poder fiscalizador ao particular.
Assim, requer o cancelamento do auto de infração lavrado.
A Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro informou à Calorisol
Engenharia LTDA acerca dos débitos fiscais lavrados pela não comprovação do adimplemento
das contribuições previdenciárias decorrentes das obras de construção civil realizadas em
cumprimento do contrato n ° 230.2.005.97-3. A cientificação da mesma se deu em 05/12/2017,
pelos correios, com aviso de recebimento- AR de fls. 53.
A Calorisol Engenharia LTDA interpôs impugnação, juntando cópias do contrato,
GRPS, GFIP, folhas de pagamento. Argumenta que recebe com estranheza o fato de a Petrobrás
não ter apresentado ao Auditor Fiscal as cópias das folhas de pagamento de seus empregados
envolvidos nas obras da Petrobrás, bem como as GPS e GFIP, pois que o contrato com a
Petrobrás condicionava os pagamentos efetuados por ela à Calorisol, à comprovação da
adimplência quanto aos recolhimentos previdenciários sobre suas folhas de pagamento. Registra
que fora fiscalizada pelo INSS em São Bernardo do Campo relativamente ao período de 1995 até
março de 2001 e que a referida fiscalização abrangeu todas as folhas de pagamentos de seus
empregados e as notas fiscais de serviços, em razão de uma diligência Fiscal, que fora
“encerrada”.
Assim, o Serviço de Análises de Defesas e Recursos encaminhou os autos, em
diligência, à fiscalização, que elaborou Informação referindo, em síntese: que os valores
originalmente apurados deveriam ser retificados, excluindo-se do levantamento a competência
01/1998 e retificando-se a competência 02/1998 de R$ 10.313,93 para R$ 3.037,51. 11. Assim, o
valor do crédito fiscal lançado de R$ 535.668,69 foi retificado para R$ 498.471,53, a ser
acrescido de juros e multa.
Cientificadas do Acórdão, a Petrobrás e a Calorisol apresentaram Recurso
Voluntário dirigido ao CRPS, reafirmando as teses apresentadas na impugnação. A Petrobrás
adiciona aos argumentos inicialmente ofertados, arguição acerca da base de cálculo da aferição
indireta, referindo que “ Não tem cabimento, portanto, incidir as contribuições previdenciárias
sobre uma base de cálculo presumida, aplicando-se alíquotas sobre um exagerado e descabido
percentual das notas fiscais, eis que tal regra fora criada por mera normatização interna”. Ainda
argumenta que, em uma nota fiscal o valor dos materiais empregados em uma construção de
grande porte é bem superior ao valor referente à mão-de-obra, não chegando ao percentual
normatizado, Razão essa que, em consonância com a legislação aplicável, a contribuição
somente pode ter por base de cálculo a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.

Fl. 3290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

Quanto ao Recurso interposto pela Calorisol Engenharia LTDA, esta reconhece
ter cometido erro no preenchimento das informações exigidas nas guias de recolhimento, à época
dos respectivos vencimentos das contribuições previdenciárias, no entanto, é inaceitável que seja
exigido do contribuinte, o valor principal de contribuições já recolhidas, pois que não houve a
intenção de lesar o fisco, mas tão somente um erro instrumental, que nem foi objeto do
procedimento fiscal em epígrafe.
A Delegacia de Receita Previdenciária apresenta suas contra-razões alegando, em
síntese, que os elementos apresentados foram suficientemente analisados, e que o lançamento foi
lavrado em conformidade com a legislação vigente, não restando nada mais a atacar.
A 2a CaJ do CRPS decide pela anulação da Decisão Notificação n°
17.401.4/0781/2003, informando que faz-se necessária a constatação da existência do crédito
previdenciário junto ao prestador de serviço. Somente diante da não apresentação ou
apresentação deficiente pelo prestador de serviços da documentação contábil e trabalhista
necessária a comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao
responsável solidário, as contribuições que entender devidas.
A Delegacia de Receita Previdenciária apresenta Pedido de Revisão de Acórdão
reiterando a inocorrência de vício insanável e que o entendimento do CRPS estaria conflitante
com a legislação previdenciária.
A Petrobrás se manifesta apresentando suas contra-razões, pedindo, em síntese, o
não conhecimento do pedido de revisão do acórdão, impetrado pelo INSS e protestando pelo
cumprimento da decisão exarada no Acórdão acima mencionado. A Calorisol também interpõe
contra razões ao Pedido de Revisão de Acórdão interposto pelo INSS, juntando documentos de
fls. 2.358 a 2.371.
Face à documentação acostada no recurso da empresa prestadora Calorisol,
trazendo elementos de fato (GRPS e Folhas de Pagamento), os autos foram encaminhados à
fiscalização para pronunciamento quanto à necessidade de retificação.
O Serviço de Fiscalização, em 18/10/2004 emitiu informação fiscal de fls. 2.374 a
2.375, ratificando as retificações relativas às competências 01 e 02/98 e adicionando nova
retificação, contemplando a competência 12/97 (fls. 2.375).
O novo Acórdão da 2a CaJ do CRPS decide pelo não conhecimento do pedido de
revisão. Assim, ocorre o reinício do Contencioso Administrativo, e os autos foram devolvidos ao
Serviço de Fiscalização para cumprimento das diligências determinadas pelo CRPS.
A Delegacia de Fiscalização da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro -
DEFIS RJ – informa que efetuou pesquisas nos sistemas informatizados da RFB e constatou que
NÃO houve fiscalização com exame de contabilidade na contratada englobando o período
referente ao lançamento. Constatou ainda que a Contratada não aderiu ao parcelamento especial
da Lei no 9.964/2000 - REFIS, nem ao parcelamento especial da Lei no 10.684/2003 – PAES.
Houve nova Intimação e Nova Impugnação da prestadora Calorisol Engenharia e
Petrobrás sustentando iliquidez e incerteza do lançamento fiscal; nulidade do lançamento, junta
diversos documentos supostamente evidenciando não existência de débitos.
Fl. 3291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
Quanto à preliminar de nulidade levantada, o auto de infração não se enquadra em
nenhuma das hipóteses legais para seu reconhecimento. Vale dizer, não se verifica nestes autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
disciplina o processo administrativo fiscal relativo às contribuições tratadas na Lei 11.457/2007,
que criou a receita Federal do Brasil
Além disso, não há como se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da
ampla defesa. Tanto foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório que o
Impugnante, após ser cientificado do teor do lançamento, utilizou-se desta prerrogativa,
participando do processo e contestando, em sua defesa, tanto os aspectos formais como materiais
do lançamento, trazendo provas documentais as quais foram analisadas pela fiscalização
ensejando as Informações Fiscais, retificando o crédito fiscal originalmente lançado. Dessa
forma, foram cumpridas todas as etapas processuais a fim de garantir o contraditório e a ampla
defesa do contribuinte.
Quanto ao argumento de que as retificações retirariam do crédito a liquidez e a
certeza, temos que comentar, que o Discriminativo Analítico de Debito – DADR demonstra com
clareza os valores excluídos e os valores de crédito mantido. E, mais, tais retificações são a
certeza de que todos os documentos juntados pelo contribuinte foram objeto de análise fiscal, ou
seja, do exercício da ampla defesa do contribuinte.
Quanto a defesa de decadência, necessário determinar o dies a quo para contagem
do prazo de decadência. No caso em análise, a lavratura do lançamento ocorreu em 25/09/2002,
referente às competências de 04/1997 a 12/1998. Em consulta aos sistemas da RFB constata a
existência de recolhimentos para o período fiscalizado no sistema de conta corrente da
Contratante e da Contratada, logo, deverá ser aplicada a regra prevista no artigo 150, § 4o do
CTN.
Levando-se em conta que para a Contratada, a ciência do lançamento ocorreu em
25/09/2002, verifica-se que os créditos fiscais relativos às competências 04/1997 a 08/1997
encontram-se extintas por terem sido alcançadas pelo instituto da decadência, nos termos do
artigo 150, § 4o do CTN.
Quanto ao exame da contabilidade da contratada, verificou-se que a empresa já
fora autuada pela omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP, não tendo
contestado a autuação, e aproveitando-se do prazo de defesa para pagamento com redução de
50% do valor da multa. Mas como já referido nos itens acima deste Acórdão, não houve exame
da contabilidade da empresa, estando justificado o procedimento adotado pelo Auditor Fiscal
autuante. Ressaltando-se que o período relativo ao débito é distinto do ora analisado.
Quanto a solidariedade, de acordo com o quanto previsto no artigo 124, II, do
Código Tributário Nacional não se comporta o benefício de ordem, não se procede a alegação
das defendentes de que primeiro deveria o débito ser apurado nas prestadoras.

Fl. 3292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

Cumpre destacar que a exigência da apresentação de tais documentos para elisão
da responsabilidade solidária não se caracteriza como transferência da atividade fiscalizatória
que é privativa dos agentes fiscais, mas uma faculdade para a contratante se elidir da
solidariedade. Faculdade esta assegurada pelo direito regressivo e pela possibilidade de retenção
de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações, conforme
estabelecido pelo art. 30, VI, da Lei n2 8.212/91, com a redação vigente à época dos fatos
geradores. Portanto, o INSS não transferiu o seu poder fiscalizador ao particular, exercendo-o
diretamente junto à empresa contratante, que tem responsabilidade direta pelo recolhimento das
contribuições devidas, nos termos do art. 30, VI, da Lei n 2 8.212/9.
Quanto a mensuração da base de cálculo, mister salientar que o art. 33 da Lei no
8.212/91 diz que "Ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e
"c"do parágrafo único do art. 11. O próprio Código Tributário Nacional prevê esta normatização
em seu art. 100, inciso I. s atos normativos não estabelecem alíquotas, mas sim parâmetros de
aferição nos casos autorizados pela lei e pelos decretos pertinentes. Cumpre destacar que os
parâmetros adotados para aferição foram estabelecidos pela legislação citada nos itens 13 a 14 do
relatório fiscal.
Pelo exposto, a DRJ julga procedente em parte o Auto de Infração DEBCAD no
35.521.050-9, remanescendo o valor a ser pago de R$ 197.390,49, a ser acrescido de juros e
multa a serem calculados no ato do pagamento.
Em sede de Recurso Voluntário, a Colorisol questiona a liquidez do lançamento e
levanta a impossibilidade de arbitramento no caso em concreto. A Petrobrás levanta novamente a
preliminar de decadência e base de cálculo equivocada, e no mérito questiona a aferição indireta,
aduz que não houve constituição definitiva do crédito tributário , independente da questão do
benefício de ordem.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar – Nulidade - Coisa Julgada Administrativa

No presente processo entendo que este colegiado não poderia dar sequencia ao
julgamento tendo em vista que houve uma decisão a qual não foi cumprida nos seus exatos
termos.

Seguindo esta linha, utilizo o racional contido em diversos votos do CARF,
especialmente do conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, contido no Acórdão 2402006.257,
que analisa exatamente o mesmo decorrer processual.

Fl. 3293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

Pois bem, conforme já relatado, a 2a Câmara de Julgamento do CRPS decidiu
anular a Decisão Notificação – DN, determinando que o INSS apresentasse elementos, com base
na contabilidade da contribuinte, que justificasse o procedimento adotado.

Vale dizer, o CRPS não anulou o lançamento e ainda fez claras determinações
ao INSS no sentido de que o “INSS deve apresentar elementos com base na contabilidade do
sujeito passivo", e "anular a DN, determinado que o INSS verifique a existência do crédito
lançado na contabilidade do contribuinte prestador de serviços".

Entendo, pois, que ocorreu coisa julgada material com relação à decisão, e não
coisa julgada para anular o próprio lançamento. Vale dizer, a decisão transitada em julgado foi
no sentido de determinar que o INSS verificasse a sua contabilidade. No entender do CRPS, a
falta de verificação da contabilidade do prestador poderia ensejar o lançamento de contribuição
em duplicidade, como deixa clara a fundamentação do voto condutor do acórdão.

A despeito disso, o relatório de diligência fiscal revela que "não houve ação
fiscal com exame da contabilidade englobando o período referente ao lançamento em pauta”.

Mister salientar que se determinou, expressa e literalmente, o exame da
contabilidade da empresa prestadora, não bastando, pois, a análise do conta corrente junto aos
sistemas da SRFB, do fisco previdenciário, etc.

A decisão do Conselho transitou em julgado e essa questão não poderia ter sido
redecidida pela DRJ. É bem verdade, registre-se, que esse entendimento do CRPS acabou sendo
superado ao longo do tempo, mas não neste PAF, no qual ele transitou em julgado, como se
depreende do exame dos autos e tendo em vista que não foi conhecido o Pedido de Revisão então
apresentado pela Secretaria da Receita Previdenciária.

Diante do exposto, é óbvio que houve erro relacionado à própria materialidade
do fato gerador e à sua base de cálculo, devendo ser provido o recurso para cancelar o
lançamento por vício material.

Em síntese, o lançamento permaneceu com o mesmo vício apontado pelo
CRPS, vício este relacionado à própria materialidade do fato gerador e à sua base de cálculo,
lembrando que vício formal é mácula inerente ao procedimento e ao documento que tenha
formalizado a existência do crédito, ao passo que vício material é aquele relativo à validade e à
incidência da lei.

No caso in concreto, como houve vício relativo à materialidade do fato gerador
e à sua base de cálculo, houve vício na incidência da lei, não se vislumbrando simples erro de
forma (incompetência da autoridade lançadora, incorreção do documento que formalizou o
lançamento, etc).

Cumpre lembrar que lançamento é justamente o procedimento administrativo
(ou ato administrativo) tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, na dicção do
art. 142 do CTN.
Fl. 3294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

A inobservância de tal norma implica, indubitavelmente, vício de natureza
material, e não meramente formal.

Passa-se a analisar as demais matérias suscitadas em grau recursal, caso este
relator seja vencido neste ponto.

Preliminar – Do prazo decadencial

A recorrente afirma que em 13/01/2012, a autoridade administrativa teria
praticado ato de cobrança, relativo a tributos cujos fatos geradores ocorreram em 1997 e 1998, o
que configuraria decadência.

Todavia, entendo que não houve a constituição do crédito tributário em 2012,
uma vez que o CRPS não anulou o lançamento efetuado em 25/09/2002, constituído mediante
NFLD, mas apenas determinou que o INSS analisasse a contabilidade da prestadora e
diligenciasse no seu endereço. Houve, então, mera diligência determinada em decisão transitada
em julgado no Conselho e determinação para que o sujeito passivo se manifestasse no prazo de
trinta dias.
Ressalte-se, no entanto, que a DRJ, na decisão de piso, reconheceu que se
operou a decadência dos períodos compreendidos entre 04 e 08 de 1997, tendo em vista que a
ciência do lançamento se deu em 25/09/2002.

Em sendo assim, entendo que deve ser estendido o reconhecimento da
decadência já reconhecida pela DRJ para a Recorrente. Quanto aos demais períodos, não merece
acolhimento pelos motivos já expostos.

Mérito – Solidariedade e aferição indireta

A própria contribuinte reconhece a existência de solidariedade legal no período
lançado, mas afirma que não teria havido prévia configuração da obrigação junto ao contribuinte
originário.
Como já afirmado, essa questão foi previamente decidida pelo CRPS e se
encontra sob o abrigo da coisa julgada.

Realmente se decidiu que haveria necessidade de averiguação na contabilidade
do prestador. Todavia, caso o colegiado entenda que não houve produção de coisa julgada
administrativa e que é necessária a (re)análise dessa matéria, segue-se adiante.

Até a edição da Lei 9711/98, a legislação determinava que o contratante de
serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, respondia solidariamente com o prestador pelas obrigações para com a seguridade
social. Com a edição da citada lei, com vigência a partir de fevereiro de 1999, a empresa
contratante passou a ser obrigada a reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida.
Fl. 3295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

É inquestionável, e a própria contribuinte reconhece, que havia solidariedade
entre o tomador e o prestador.

A tese recursal, portanto, e isto está claramente definido, é que seria
imprescindível a verificação da falta de recolhimento no prestador.

Pois bem. O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de
sujeitos passivos: (1) o contribuinte, que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador da obrigação; e (2) o responsável, o qual está obrigado por expressa
previsão legal. No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação
deve necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.

Solidariamente obrigado, portanto, é aquele que tem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado
por lei, ex vi dos incs. I e II do art. 124.

Muito embora costumeiramente se denomine o solidariamente obrigado como
responsável solidário, fato é que o Código, até mesmo por sua tipologia e pela disposição de seus
artigos, estabelece uma clara diferenciação entre tais institutos.

A solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, enquanto a responsabilidade é
regrada em capítulo próprio, e nos arts. 128 e seguintes.

Conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o sujeito
ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista do direito das obrigações, o Código
Civil, em seu art. 391, preceitua que pelo inadimplemento das obrigações "respondem" todos os
bens do devedor), é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do contribuinte, (b) do
responsável e (c) do solidariamente obrigado.

É importante frisar, ainda, que enquanto a solidariedade pressupõe o interesse
comum na obrigação principal (e veja que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse
comum na própria obrigação), ou a expressa indicação em lei (a exemplo do art. 31 da Lei
8212/91, com a redação da Lei 9528/97), a responsabilidade tributária pressupõe simples
vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação.

A extensão da relação jurídico tributária a uma determinada pessoa requer a
ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei, ou seja, a concretização de todas as
circunstâncias legais atinentes à solidariedade ou à responsabilidade. Dito de outra forma, a
solidariedade ou a responsabilidade pressupõem a regra matriz de incidência e a regra matriz de
solidariedade ou responsabilidade, cada uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos
próprios (contribuintes, solidários, responsáveis, etc).

Daí se segue que, para a caracterização da solidariedade, primeiramente seria
necessária a constituição do crédito tributário ou a verificação da falta de recolhimento naquele
que ostentava a posição natural de contribuinte - o prestador.

Fl. 3296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

Uma vez que a fiscalização não se dignou de verificar a falta de recolhimento
no prestador, deve ser provido o recurso, a fim cancelar o crédito tributário contra ela
constituído.

Essa interpretação está de acordo com o entendimento da Primeira e da
Segunda Turma do STJ, conforme precedentes abaixo com destaques:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PRESTADOR E TOMADOR DE
SERVIÇOS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/1991.
AFERIÇÃO
INDIRETA
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
9.711/1998.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 124 DO CTN. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ
1. Trata-se de demanda referente à contribuições previdenciárias relativas ao período de
11/1996 a 07/1997, 01/1999 a 06/2001 e 01/1999 a 05/2000. Quanto aos Fatos
Geradores ocorridos antes da Lei 9.711/1998, aplicasse o art. 31 da 8.212/1991 na sua
redação original. Após o dia 1o.02.1999, adota-se a redação dada pela Lei 9.711/1998.
2. o acórdão recorrido não nega a existência de responsabilidade solidária pelo
recolhimento das contribuições entre tomadora e prestadora dos serviços. O que sustenta
o acórdão é que a responsabilidade solidária supõe a existência de regular constituição
do crédito tributário, que não teria ocorrido. In casu, como bem fundamentou o acórdão
recorrido, a constituição do crédito tributário, referente ao período anterior a 1o.02.1999,
não poderia ser feita por meio da aferição indireta nas contas do tomador dos serviços.
Precedentes: REsp 1.175.075/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 31.5.2011; AgRg no REsp 1.142.065/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.6.2011; REsp 1.174.976/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 11.5.2010.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste
Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu,
o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
4. Acrescente-se que, nos contratos de cessão de mão de obra, a responsabilidade do
tomador do serviço pelas contribuições previdenciárias é solidária, conforme
consignado na redação original do art. 31 da Lei 8.212/91, não comportando benefício
de ordem, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional.
Precedentes: AgRg no REsp 1.213.709/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 18.12.2012, DJe 8.02.2013; REsp 1.281.134/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13.12.2011, DJe 19.12.2011; AgRg no
REsp 1.142.065/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
7.6.2011, DJe 10.6.2011.
5. Por fim, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro
Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
Fl. 3297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

6. Recursos Especiais não providos. (REsp 1518887/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 30/06/2015)
.........................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTROVÉRSIA
ACERCA
DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE DE SERVIÇOS
EXECUTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 31 DA LEI N.
8.212/91.
1. O Tribunal regional não afastou a responsabilidade solidária entre o prestador do
serviço e o contratante, apenas reconheceu que cabe ao Fisco, em primeiro lugar,
verificar a contabilidade da prestadora de serviços e se houve ou não recolhimento da
contribuição previdenciária, para, então, constituir o crédito tributário. Efetivamente, o
sujeito passivo da obrigação tributária é a prestadora de serviços, razão por que não há
como afastar a obrigação do Fisco de primeiro verificar a sua contabilidade e se houve
recolhimento ou não recolhimento da contribuição previdenciária. Tal fato, no entanto,
não exclui a solidariedade entre a empresa contratante e a cedente de mão de obra. O
óbice à cobrança intentada pela Fazenda Pública é tão somente a forma utilizada para
apurar o crédito tributário.
2. Precedentes: REsp 1212832/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 19.11.2010; AgRg no REsp 1142065/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 10.6.2011; e REsp 939.189/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, DJe 23.11.2009.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 202.293/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe
25/09/2012)
.................................................................................................
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
FISCALIZAÇÃO
DA
CONTABILIDADE
DA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
COMO
PRESSUPOSTO
PARA
O
RECONHECIMENTO DE SOLIDARIEDADE NA FASE DE COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
Na cobrança de contribuições previdenciárias realizada com base na redação original do
art. 31 da Lei n. 8.212/1991, não é lícita a autuação da tomadora de serviços sem que
antes tenha havido a fiscalização da contabilidade da prestadora de serviços executados
mediante cessão de mão de obra. O art. 31 da Lei n. 8.212/1991, em sua redação
original, reconhece a existência de responsabilidade solidária entre o tomador e o
prestador de serviços pelas contribuições previdenciárias incidentes sobre a cessão de
mão de obra. A referida solidariedade, entretanto, ocorrerá na fase de cobrança do
tributo, pressupondo, desse modo, a regular constituição do crédito tributário, cuja
ocorrência, antes da vigência da Lei n. 9.711/1998 que deu nova redação ao art. 31 da
Lei n. 8.212/1991 , demandava a fiscalização da contabilidade da empresa prestadora
dos serviços de mão de obra, devedora principal da contribuição previdenciária.
Precedentes citados: AgRg no REsp 1.348.395RJ, Segunda Turma, DJe 4/12/2012, e
AgRg no REsp 1.174.800RS, Segunda Turma, DJe 23/4/2012. (AgRg noREsp
1.194.485ES, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF 3a Região,
julgado em 26/2/2013)

Fl. 3298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

Isto posto, entendo que a fiscalização não atuou conforme o intuito da lei,
autuando a Petrobras por um suposto débito sem antes verificar se realmente este estava
pendente de pagamento por parte da empresa contratada. Assim sendo, baseando-se no quanto
exposto pela DRJ e Recorrente de forma clara e objetiva, entendo que deve DADO provimento
ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido anular a decisão de piso e caso não
seja acolhida, no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Voto Vencedor
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Redatora designada
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto da
Ilustre Relatora, peço vênia para divergir de seu posicionamento, em relação a preliminar de
nulidade de coisa julgada administrativa e quanto o mérito do recurso.
Preliminar – Coisa Julgada Administrativa
Entende a ilustre relatora que este colegiado não poderia dar sequencia a este
julgamento, por existir decisão administrativa da 2a Câmara de Julgamento do CRPS, que teria
transitado em julgado.
Conforme já relatado, a 2a Câmara de Julgamento do CRPS, decidiu anular a
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no 17.401.4/0781/2003 (e-fls. 2068/2075), por meio do acórdão no
522 (e-fls. 2107/2111).
No corpo do voto, o próprio relator não contesta que o lançamento fora feito em
conformidade com a legislação aplicável ao caso, mas fundamenta sua razão de decidir em
recomendações procedimentais contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000.
O INSS, inconformado com a decisão, sugeriu a propositura de pedido de revisão
desse julgado (e-fls. 2117/2121), ao argumento de que o entendimento do acórdão fundamentado
no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000 estaria conflitante com a lei. O Pedido de Revisão não foi
conhecido pela 2a CAJ/CRPS, conforme Acórdão no 175, de 31/03/2005, e-fls. 2381/2384, por
ausência de previsão regimental.
Fl. 3299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

Note-se que com a anulação da decisão de primeira instância pelo acórdão no 522,
deu-se reinicio ao contencioso administrativo, conforme comprova o documento de e-fl. 2386,
portanto, não há que se falar em coisa julgada administrativa.
Coisa julgada administrativa significa a imutabilidade das decisões proferidas
neste âmbito para a Administração Pública, implicando assim na impossibilidade de se interpor
qualquer novo recurso administrativo. Não é o que ocorreu nos autos, pois reiniciou-se o
contencioso administrativo, pendente de decisão de primeira e segunda instâncias, com o
objetivo de se verificar as recomendações contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000.
O processo retornou ao serviço de fiscalização, que em atendimento aos
procedimentos previstos no acórdão CRPS no 522, elaborou informação fiscal (e-fl.2446), que
foi devidamente entregue à recorrente.
Em conformidade com o PAF, a recorrente apresenta nova impugnação, que foi
julgada parcialmente procedente por meio do acórdão de e-fls. 3152/3171.
Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a recomendação contida no
Parecer CJ/MPAS 2.376/2000 foi cumprida pela fiscalização. Coaduno com seus fundamentos e
adoto-os como razão de decidir:
Do Exame da Contabilidade da Contratada
52. Primeiramente cumpre esclarecer que, no interregno do julgamento do pedido de
revisão ao reinício do Contencioso Administrativo, o entendimento exarado pelo CRPS,
à época, quanto à necessidade de exame da contabilidade do prestador do serviço a fim
de constatar a existência ou não do crédito tributário, foi alterado pelo Conselho Pleno
do CRPS, o qual exarou o Enunciado no 30, editado pela Resolução no 1, de 31/01/2007,
publicada no DOU de 05/02/2007, passando a dispensar tal exigência:
Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços.
53. De acordo com a Resolução mencionada é necessária apenas a verificação acerca do
prestador ter sido alvo de procedimento fiscal com exame da contabilidade no período
de interesse. Caso positivo, incabível a lavratura do crédito por responsabilidade
solidária em nome da Contratante.
54. A Delegacia de Fiscalização da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro - DEFIS
RJ - informa, em 17 de janeiro de 2008 (fls. 2.446), que efetuou pesquisas nos sistemas
informatizados da RFB e constatou que NÃO houve fiscalização com exame de
contabilidade na contratada englobando o período referente ao lançamento.
55. Constatou ainda que a Contratada não aderiu ao parcelamento especial da Lei no
9.964/2000 - REFIS, nem ao parcelamento especial da Lei no 10.684/2003.
56. Dessa forma, encontra-se plenamente respaldado pelas normativas vigentes o
procedimento adotado pelo Auditor Fiscal.
57. Quanto ao TEAF juntado pela empresa como forma de comprovar que já fora
submetida à fiscalização, este demonstra que durante a fiscalização da empresa esta já
fora autuada pela omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP
DEBCAD no 35.294.626-1 (fl. 2.475), não tendo constestado a autuação, e
aproveitando-se do prazo de defesa para pagamento com redução de 50% do valor da
multa. Mas como já referido nos itens acima deste Acórdão, não houve exame da
Fl. 3300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

contabilidade da empresa, estando justificado o procedimento adotado pelo Auditor
Fiscal autuante. Ressaltando-se que o período relativo ao débito é distinto do ora
analisado.
Mister ressaltar, que o Parecer CJ/MPAS 2.376/2000 traz recomendações para se
evitar de lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD's, uma contra o contribuinte e outra
contra o responsável.. Esses procedimentos foram devidamente cumpridos pelo relatório fiscal
aditivo.
De posse da nova impugnação apresentada e do relatório emitido, a DRJ emitiu
nova decisão, amparada pelos dispositivos legais aplicáveis ao caso, que inclusive foram
reconhecidos pelo próprio acórdão no 522 do CRPS.
Não identifico no presente processo, qualquer ato que tenha entrado em conflito
com a decisão do CRPS. Pelo contrário, a anulação da decisão de primeira instância foi
plenamente acatada e as providências solicitadas foram tomadas.
Tendo em vista que restou cumprida a determinação do CRPS, e, que, houve
reinício do contencioso após sua decisão, não vejo como acolhere a preliminar de coisa julgada
arguida pela recorrente.
Também não identifico qualquer vício material no lançamento. A fiscalização
procedeu ao lançamento das contribuições com base nas notas fiscais emitidas pelo prestador,
em estrita observância à legislação de regência.
Ademais, o procedimento fiscal também estaria amparado no Parecer/CJ no 2.376,
de 21/12/2000, o qual possui a seguinte Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SOLIDARIEDADE
PASSIVA NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. A
obrigação tributária é uma só e o fisco pode cobrar o seu crédito tanto do contribuinte,
quanto do responsável tributário. Não há ocorrência de duplicidade de lançamento, nem
de bis in idem e nem de crime de excesso de exação.
Como se vê, além do suporte na citada legislação, o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) consultou a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS), tendo esta asseverado que o Fisco poderia cobrar o crédito tanto do contribuinte,
quanto do responsável tributário, e que não haveria ocorrência de duplicidade de lançamento,
nem de bis in idem e nem de crime de excesso de exação.
Pois bem, vejamos, agora, o que restou consignado no voto condutor do acórdão
proferido pelo CRPS: 2a CAJ Segunda Câmara de Julgamento
[...]
A Circular Conjunta INSS/DIRAR/CGFISC/CGCOB/ CGARRREC n° 006/2000, de 02
DEZ 2002, em especial o item 5.17, estabelece que:
5.17 A apuração do crédito com base na documentação do contribuinte deve prevalecer
à realizada por arbitramento no responsável solidário, quando for pleiteada por qualquer
dos devedores em fase processual própria.
Fl. 3301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

Se analisarmos as mudanças nos procedimentos do INSS, que decorrem, inclusive, das
recomendações contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000, que consta do preâmbulo do
ato normativo mencionado, vemos uma preocupação em se evitar os lançamentos em
duplicidade, ou ainda, a exigência de contribuições já recolhidas e é, dentro dessa ótica,
que deve ser lido o mencionado no item 5.17.
[...]
Isso posto, entendo que o INSS deve apresentar elementos, com base na contabilidade
do contribuinte, que justifique o procedimento adotado.
Assim não vejo outro desfecho senão anular a DN, determinado que o INSS verifique a
existência do crédito lançado na contabilidade do contribuinte prestador dos serviços.
Conforme se observa, mesmo não tendo apontado qualquer mácula no
lançamento, a Segunda Câmara de Julgamento do CRPS decidiu anular a decisão de primeira
instância, tomando por base o item 5.17 da Circular Conjunta INSS/DIRAR/CGFISC/CGCOB/
CGARRREC n° 006/2000, de 2/12/02, que é posterior ao lançamento.
A preocupação manifestada pelo CRPS, era de que a fiscalização do INSS
pudesse ter efetuado o lançamento em duplicidade, ou seja, tanto no tomador quanto no
prestador. A mesma preocupação também é verificada nos itens 26 e 27 do já citado Parecer/CJ
n° 2.376/2000:
26. Em relação à arrecadação fiscal, temos que o mesmo fato gerador da obrigação
tributária deve sempre constar do mesmo débito, evitando-se, assim, que a mesma
obrigação seja cobrada duas vezes em duas NFLD distintas, uma em relação ao
contribuinte e outra em relação ao responsável tributário. Portanto, em cada NFLD deve
constar o nome não só do contribuinte como também de todos os responsáveis
tributários.
27. A Arrecadação não deve lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD, uma
contra o contribuinte e outra contra o responsável.
Pois bem, encaminhados os autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
esta realizou a diligência requerida, mediante pesquisa em seus sistemas informatizados,
constatando que “não houve ação fiscal com exame da contabilidade (no prestador dos serviços)
englobando o período referente ao lançamento em pauta”, o que demonstra a observância do
presente lançamento ao item 27 do Parecer/CJ no 2.376/2000.
Na sequência, a RFB procedeu à intimação do solidário e do prestador, quanto ao
resultado da diligência.
Portanto, diante do quadro que se apresenta, não restou evidenciado qualquer
vício material no lançamento efetuado, em especial quanto à materialidade do fato gerador e à
sua base de cálculo, motivo pelo qual concluímos pela sua manutenção.
Mérito – Solidariedade e aferição indireta
A contribuinte reconhece a existência de solidariedade legal no período
lançado, mas insurge-se quanto a necessária constituição do crédito tributário no prestador.
O instituto da Solidariedade está disciplinado no Código Tributário Nacional -
CTN instituído pela Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Fl. 3302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de
ordem. (grifei)
A responsabilidade solidaria da ao poder público a possibilidade de efetuar o
lançamento no responsável que também sofre a sujeição passiva na forma do Art. 121 do Código
Tributário Nacional a seguir:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(..)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (grifei)
A lei acima referida pelo Código Tributário Nacional é a própria 8.212/91, em seu
art. 30, VI, nas redações vigentes à época dos fatos geradores:
Lei 8.212/1991
Art. 30
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem; (Redação
dada pela MP n° 1.523-9, de 28/06/97 e reeditada até a MP n° 1.523-13, de 23/10/97 -
Republicada na MP n°1.596-14 de 10/11/97, convertida na Lei n°9.528, de 10/12/97).
Temos que a solidariedade tributária, prevista no inciso II do artigo 124 do
Código Tributário Nacional não se presume, sendo uma decorrência legal. Ademais, registre-se
que tal instituto não comporta o beneficio de ordem. Deste modo, não procede a alegação da
defendente de que primeiro deveria o débito ser apurado na prestadora.
De acordo com o parágrafos 3o do Art. 220 do Decreto 3048/99, a solidariedade
será elidida:
§ 3°A responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida:
I - pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota
fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por
escrituração contábil; e (grifei)
Fl. 3303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

II - pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e percentuais
previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
III - pela comprovação do recolhimento da retenção permitida no caput deste artigo,
efetivada nos termos do art. 219. (Inciso acrescentado pelo Decreto n°4.032, de
26/11/2001)
No caso dos autos, a PETROBRAS não apresentou à Fiscalização as guias de
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota
fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, assumindo a obrigação contributiva por
solidariedade.
5 - Foi verificado durante o desenvolvimento da ação fiscal que a empresa contratou
com a empresa construtora, identificada no item 1 deste, a construção em cumprimento
ao(s) contrato(s) n°: 230.2.005.97-3. cujo(s) objeto(s) era(m): Manutenção de refratário,
isolamento térmico e construção civil no DEPIN compreendendo os serviços de
soldagem de ancoragem, aplicação de isolamento térmico a quente em equipamentos,
demolição de isolamento térmico dentre outros serviços. . Ocorre que a empresa não
comprovou o cumprimento das obrigações da construtora para com a Seguridade Social,
ou seja, não houve a devida comprovação, através de guias de recolhimento específicas
para a obra contratada, nem a apresentação de folhas de pagamentos específicas dos
segurados empregados alocados na obra contratada.
10 - Assim, não tendo a empresa contratante e tomador a, ora fiscalizada, apresentado
os documentos suficientes de modo a elidir a solidariedade; sendo a empresa
proprietária, qualquer que seja a forma de contratação, solidária com a empresa
construtora pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social; e
sabedores de que o instituto da solidariedade, em matéria tributária, não comporta
benefício de ordem, o débito foi lançado através da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD - DEBCAD n° 35.521.050-9.
11 - A empresa contratante deixou de apresentar os seguintes documentos: Contrato,
NF's, Fpg's e Guias de Recolhimento.
A responsabilidade solidária nasce com o fato gerador da obrigação tributária e
independe de prévia constituição do crédito em face da empresa construtora. Com a ocorrência
do fato gerador, configura-se a obrigação tributária e o fisco, fica autorizado a proceder ao
lançamento com a constituição do devido crédito em nome de qualquer uma das pessoas
expressamente designadas no artigo 30, VI da Lei 8.212/1991.
A exigência da apresentação de tais documentos para elisão da responsabilidade
solidária não se caracteriza como transferência da atividade fiscalizatória que é privativa dos
agentes fiscais, mas uma forma de a contratante se isentar da responsabilidade solidária.
Desse modo, com base no valor das notas fiscais emitidas pelo prestador dos
serviços, a fiscalização procedeu à apuração das contribuições devidas, seguindo o critério de
aferição previsto no art. 63 e seguintes da Instrução Normativa INSS/DC no 70, de 10/5/02,
donde se conclui que o crédito foi devidamente (e previamente) constituído e corresponde, sim, a
um crédito devido pelo prestador dos serviços (devedor original), mas que foi lançado em nome
do Recorrente, por solidariedade, estando, pois, em perfeita sintonia com a legislação.
Sendo assim, não cumpridos os requisitos acima reproduzidos, foi corretamente
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias em nome do tomador.
Fl. 3304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.813 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000270/2009-86

Cumpre ressaltar que a DRJ apreciou minuciosamente as provas juntadas aos
autos e retificou o lançamento conforme planilha de e-fl. 3170, razão pela qual ratifico a decisão
de primeira instância e nego provimento ao recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 3305
DF CARF MF
Documento nato-digital